Tribunal: TJMT
Processo: 1004853-17.2025.8.11.0086
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004853-17.2025.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEY CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 174.309.806-51 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Agravo Interno nº
1004853-17.2025.8.11.0086.

Origem: Núcleo de Justiça dos Juizados Especiais.

Agravante: WESLEY CARDOSO DOS SANTOS.

Agravada: TELEFONICA BRASIL S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DAS TURMAS RECURSAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do agravante.

2.

A decisão impugnada manteve a improcedência do pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que não foram apresentados extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, conforme exigido pela Súmula nº 52 deste Colegiado.

3.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso, uma vez que a negativação discutida seria a única existente em seu nome no momento da propositura da ação. Requer, assim, a reforma da decisão, a fim de que a empresa agravada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

A agravada, em contrarrazões, suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da decisão monocrática e pela aplicação de multa pela interposição de recurso manifestamente protelatório.

5.

Antes de adentrar no mérito, passo à análise da preliminar de ausência de dialeticidade recursal
.

6.

A agravada sustenta que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática. Contudo, em observância aos princípios da informalidade e da primazia do julgamento do mérito, verifico que as razões recursais do agravante, embora reiterativas, evidenciam, de forma suficientemente clara, o inconformismo com o indeferimento da verba indenizatória.
Desse modo, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e conheço do recurso.

7.

Do Mérito.

8.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida quando o consumidor deixa de apresentar o histórico completo de sua situação creditícia.

9.

Os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da celeridade e da economia processual. Nesse contexto, a fim de conferir segurança jurídica e uniformidade às decisões, esta Turma Recursal editou a Súmula nº 52, que dispõe:

“A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

10.

No caso dos autos, embora a sentença tenha mencionado a Súmula nº 385 do Superior Tribunal de Justiça
, a decisão monocrática ora agravada ajustou adequadamente a fundamentação
.
Ficou claro que, ainda que a inscrição realizada pela agravada fosse a primeira em ordem cronológica
, o autor não se desincumbiu do ônus de instruir a petição inicial com as certidões negativas completas de todos os órgãos de proteção ao crédito — SPC, Serasa e Boa Vista — relativas aos últimos cinco anos.

11.

O extrato de balcão juntado aos autos, sob o ID 359050982, é insuficiente para comprovar a inexistência de outros apontamentos legítimos em diferentes bases de dados
. Assim, ausente essa prova documental mínima, cujo ônus incumbia ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não há como presumir a ocorrência de abalo moral
in re ipsa
uma vez que a jurisprudência local exige a demonstração da inexistência integral de registros restritivos para a configuração do dano moral indenizável.

12.

Portanto, a decisão monocrática mostra-se tecnicamente adequada e encontra-se em plena consonância com o entendimento sumulado desta Turma Recursal. Ademais, não foram apresentados fatos novos ou fundamentos jurídicos capazes de modificar o convencimento anteriormente firmado.

13.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por caráter protelatório, formulado pela agravada, entendo não ser cabível sua imposição neste momento, pois a parte agravante apenas exerceu regularmente seu direito de recorrer, sem demonstração de dolo manifesto ou de intuito deliberado de retardar o andamento do feito.

14.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pelo reclamado e deu parcial provimento para afastar a condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, mantendo, todavia, a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 3.039,48.

A agravante sustenta a comprovação da negativação por meio de extrato juntado na inicial e defende a inaplicabilidade da Súmula 52 das Turmas Recursais, postulando a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada de extrato genérico é suficiente para comprovar a negativação indevida apta a ensejar dano moral in re ipsa; (ii) estabelecer se, diante da ausência de extratos completos emitidos por SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA, aplica-se a Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso, afastando a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de extratos emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito inviabiliza a verificação da existência de negativações anteriores ou posteriores, o que impede a configuração do dano moral indenizável.

A Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso consolida o entendimento de que a não apresentação de tais documentos obsta o deferimento de indenização por danos morais.

A jurisprudência do TJMT e do STJ confirma que a responsabilidade civil pela inscrição indevida não se afasta, mas a reparação por dano moral exige demonstração mínima dos efeitos concretos da negativação, não bastando alegações genéricas ou documentos insuficientes.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito, no caso da alegação de dano moral, incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, não havendo inversão automática.

O agravo interno reitera fundamentos já apreciados, evidenciando caráter protelatório, o que atrai a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito impede a comprovação da negativação indevida apta a ensejar indenização por danos morais.

A Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso incide nos casos em que não se comprova a inexistência de anotações preexistentes ou contemporâneas à demanda.

O dano moral não se presume de forma absoluta, devendo ser aferido à luz das provas produzidas nos autos.

O agravo interno interposto com caráter manifestamente protelatório enseja a aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I e II, 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Reclamação nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp nº 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; TJSP, Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008.”
(N.U 1007957-75.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2025, publicado no DJE 07/10/2025).

15.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo na integra a decisão monocrática agravada.

16.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

17.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026